Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EXTRAVIO DEFINITIVO COMO CONDIÇÃO PARA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em relação à seguradora, para indenização decorrente do extravio temporário da bagagem da consumidora. Nas razões recursais, sustenta que não existe previsão para extravio permanente ou temporário, e que a informação não foi prestada de forma clara. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 51227393.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
5. Na hipótese, as partes firmaram contrato de seguro de viagem, cuja cobertura previa o pagamento do valor de R$2.500,00 em caso de extravio de bagagem. A controvérsia cinge-se ao fato de ser aplicável a cobertura para o caso de extravio temporário de bagagem. O entendimento predominante no STJ é de que não é devido o pagamento do prêmio de seguro-viagem para os casos de extravio temporário, porquanto o montante respectivo presta-se a compensar o segurado pelos danos decorrentes da perda de seus pertences. Neste sentido, confira-se: “Prêmio Seguro Viagem para o caso de extravio de bagagem. Sua finalidade é de ressarcir o segurado pelos danos materiais advindos do sinistro. Na hipótese dos autos, o extravio da bagagem foi temporário, não havendo relato da autora de efetivo prejuízo de ordem material;” (REsp n. 1.926.621, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/04/2021).
6. A teor do que dispõe a Lei Civilista, o contrato de seguro destina-se à reposição do patrimônio do segurado, verificada a ocorrência de sinistro, surgindo para a seguradora então a obrigação de indenizar o segurado, nos termos do contrato celebrado (CC, art. 757). No caso dos autos, pela análise do contrato celebrado entre as partes, no tópico relativo à Condição Especial da Cobertura de Extravio de Bagagem, item 3 (Riscos Cobertos), observa-se no item 3.2 que: é necessária a apresentação de relatório comprobatório de perda (PIR – Property Irregularity Report) emitido pela companhia aérea, confirmando o extravio definitivo.
7. Destarte, estando previsto no contrato que o prêmio corresponde ao extravio definitivo da bagagem, bem como igualmente demonstrado que a mala foi entregue dias depois, não se mostra cabível a indenização securitária, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa da demandante (art. 884 do CC), conforme alinhavou o magistrado de origem. Não há reparo a ser feito na sentença.
8. Destaque-se, por oportuno, que a recorrente celebrou acordo com a Companhia Aérea, visando a compensar dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.